Tribunal: TJES
Processo: 5018418-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018418-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO E ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. TEMA 237 DO STJ. ASSEGURADA A CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA COM RELAÇÃO AO DÉBITO CAUCIONADO PELA APÓLICE OFERTADA. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 151, INCISO II, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.

1. A Corte da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que: "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (Tema 237).

2. É inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que a Lei nº 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro-garantia” como forma de garantir a execução, o que já foi objeto de manifestação do STJ, que, diante desta inovação legislativa, ajustou o entendimento da Corte.

3. No caso, a apólice de seguro garantia ofertada mostra-se suficiente para garantir futura execução do débito relativo ao auto de infração nº 67/2022.

4. A Portaria nº 164/2014, da Procuradoria-Geral a Fazenda Nacional, que regulamenta o oferecimento e a aceitação do seguro garantia judicial para execução fiscal, modalidade destinada a assegurar o pagamento de valores que o tomador necessite realizar no trâmite de processos de execução fiscal, indica condições que deixam clara a necessidade de manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não pagar o prêmio nas datas convencionadas (artigo 3º, inciso IV), prevendo requisitos relativos à idoneidade e suficiência da apólice, incluindo o prazo mínimo de dois anos da apólice, e, ainda, a impossibilidade de conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos (artigo 3º, §3º), observadas no caso, considerando a ausência de regulamentação local.

5. O único questionamento do ente público apelante refere-se ao prazo de validade da caução. Contudo, a apólice tem vigência por cinco anos, e, ainda, há previsão de renovação, com expressa previsão contratual de que: a) o
“
Tomador poderá não solicitar a renovação da Apólice somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou a substituição da garantia junto ao Segurado
”
(item 4.3); b) a
“
Seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação da Apólice se comprovar não haver mais risco a ser coberto pelo seguro”
(item 4.4); c) nos
“
casos em que o Tomador não tiver tomado as providências necessárias e tempestivas à renovação da Apólice, a Seguradora procederá com a renovação automática por prazo igual ou superior ao originalmente apresentado, enquanto houver risco a ser coberto ou até que ocorra a substituição do Seguro Garantia para Execução Fiscal, de modo a garantir a manutenção da cobertura e os direitos do Segurado, ficando resguardado o direito da Seguradora de receber Prêmio adicional em virtude da renovação
”
(item 4.5).

6. O contrato também autoriza a seguradora
“
a efetuar a emissão de nova Apólice ou Endosso(s) para renovação da garantia, até o término do processo garantido, tantas vezes quantas forem necessárias
”
(item 4.5.1), e, ainda, prevê que na
“hipótese de não renovação da Apólice e existindo risco a ser garantido, a Seguradora poderá optar pela liquidação do contrato de seguro, mediante depósito judicial do valor correspondente à obrigação garantida, podendo exercer de imediato seu direito de sub-rogação em face do Tomador”
(item 4.5.2).

7. Não merece retoque a r. sentença atacada e submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, que admitiu o seguro garantia para efeito da obtenção da certidão positiva de débito com efeito de negativa, com destaque, inclusive, de que ela não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário do auto de infração 67/2022, mas apenas para

“
afastar prejuízos ao contribuinte solvente pela demora do fisco em ajuizar execução fiscal”.

8.

Apenas admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos precisos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, do débito relacionado ao auto de infração nº 68/2022, em relação ao qual a apelada promoveu o devido depósito, sem nenhuma impugnação da municipalidade.

9. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para manter integralmente os demais aspectos da sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

10. Considerando que não houve condenação em honorários na origem (STJ, AgInt no AREsp nº 1875185/TO, SEGUNDA TURMA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 11/11/2022), inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER da remessa necessária para MANTER integralmente os demais aspectos da sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença, também submetida à remessa necessária, proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/ES, que, nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, para acatar a oferta da garantia consistente na(s) Apólice(s) de Seguro-Garantia (Id. 26609114) e determinar que o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 67/2022 não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN e, com relação ao crédito tributário referente ao Auto de Infração n. 68/2022 determino a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, II, do CTN”
.

O apelante sustenta, em suma, que a apólice de seguro-garantia ofertada pela apelada tem prazo de validade, que não se presta a garantir a execução até o final.

Em contrarrazões, a apelada assinala que não é possível a contratação de seguro garantia por prazo indeterminado, e que a caução é idônea, com previsão de renovação enquanto houve risco coberto, sem a qual fica caracterizado o sinistro.

A Corte da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que: "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (Tema 237), veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008).(REsp n. 1.123.669/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

É inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que a Lei nº 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro-garantia” como forma de garantir a execução,

in
verbis
:

Art. 9º – Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I – efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II – oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Diante desta inovação legislativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça ajustou o entendimento da Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.043/2014. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial". 2.
A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente.
3. Aplica-se as alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro garantia se deu antes da vigência da referida norma. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1534606/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

No caso, a apólice de seguro garantia ofertada, na importância segurada de R$ 16.306.820,65 (dezesseis milhões e trezentos e seis mil e oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), mostra-se suficiente para garantir futura execução do débito relativo ao auto de infração nº 67/2022, que atualizado no mesmo mês do início de vigência da apólice, atingia o importe, no valor integral, de R$ 13.589.017,21 (treze milhões e quinhentos e oitenta e nove mil e dezessete reais e vinte e um centavos) – eventos 8294906 e 8294908.

Na inicial da tutela cautelar antecedente, foi destacado que foram observados os termos da Portaria nº 164/2014, da Procuradoria-Geral a Fazenda Nacional, diante da ausência de regulamentação específica no Município de Vitória/ES.

A referida portaria regulamenta o oferecimento e a aceitação do seguro garantia judicial para execução fiscal, modalidade destinada a assegurar o pagamento de valores que o tomador necessite realizar no trâmite de processos de execução fiscal, cujas condições deixam clara a necessidade de manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não pagar o prêmio nas datas convencionadas (artigo 3º, inciso IV), prevendo requisitos relativos à idoneidade e suficiência da apólice, incluindo o prazo mínimo de dois anos da apólice, e, ainda, a impossibilidade de conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos (artigo 3º, §3º), observadas no caso.

O único questionamento do ente público apelante refere-se ao prazo de validade da caução. Contudo, a apólice tem vigência por cinco anos, de 29/05/2023 a 29/05/2028, e, ainda, há previsão de renovação, com expressa previsão contratual de que o
“
Tomador poderá não solicitar a renovação da Apólice somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou a substituição da garantia junto ao Segurado
”
(item 4.3, evento 8294908).

Consta, outrossim, das condições contratuais, que a
“
Seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação da Apólice se comprovar não haver mais risco a ser coberto pelo seguro”
(item 4.4).

A apólice ainda estipula que, nos
“
casos em que o Tomador não tiver tomado as providências necessárias e tempestivas à renovação da Apólice, a Seguradora procederá com a renovação automática por prazo igual ou superior ao originalmente apresentado, enquanto houver risco a ser coberto ou até que ocorra a substituição do Seguro Garantia para Execução Fiscal, de modo a garantir a manutenção da cobertura e os direitos do Segurado, ficando resguardado o direito da Seguradora de receber Prêmio adicional em virtude da renovação
”
(item 4.5).

O contrato autoriza a seguradora
“
a efetuar a emissão de nova Apólice ou Endosso(s) para renovação da garantia, até o término do processo garantido, tantas vezes quantas forem necessárias
”
(item 4.5.1), e, ainda, prevê que na
“hipótese de não renovação da Apólice e existindo risco a ser garantido, a Seguradora poderá optar pela liquidação do contrato de seguro, mediante depósito judicial do valor correspondente à obrigação garantida, podendo exercer de imediato seu direito de sub-rogação em face do Tomador”
(item 4.5.2).

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença atacada e submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, que admitiu o seguro garantia para efeito da obtenção da certidão positiva de débito com efeito de negativa, com destaque, inclusive, de que ela não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário do auto de infração 67/2022, mas apenas para

“
afastar prejuízos ao contribuinte solvente pela demora do fisco em ajuizar execução fiscal”.

Apenas foi admitida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos precisos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, do débito relacionado ao auto de infração nº 68/2022, no valor integral de R$ 2.797,97 (dois mil e setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), no mês de junho, do ajuizamento da demanda, em relação ao qual a apelada promoveu o devido depósito, também incluindo consectários legais e sem nenhuma impugnação da municipalidade, no valor de R$ 3.357,53 (três mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) – eventos 8294907 e 8294924.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada. De igual modo, conheço da remessa necessária para manter integralmente os demais aspectos da sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Considerando que não houve condenação em honorários na origem (STJ, AgInt no AREsp nº 1875185/TO, SEGUNDA TURMA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 11/11/2022), inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada. De igual modo, conhecer da remessa necessária para manter integralmente os demais aspectos da sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.